Tribunal: STF
Processo: Rcl 48626
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos da Ação Rescisória nº 8001697-75.2018.8.05.0000, teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida pelo STF nos autos das ADPF 250. 
    Narra-se que, na origem, foi apresentada ação rescisória contra acórdão transitado em julgado em mandado de segurança, cuja conclusão foi pelo pagamento de valores pecuniários a servidores em folha suplementar, logo, sem a devida observância ao regime de precatórios previsto no artigo 100 do texto constitucional, bem como em flagrante ofensa ao citado paradigma. 
    Aduz-se que, não obstante a decisão desta Corte na ADPF 250, a qual ratificou o entendimento já pacificado quando do julgamento do RE 889.173, processo piloto do Tema nº 831 da repercussão geral, o Tribunal Reclamado extinguiu a ação rescisória sem julgamento do mérito. 
    Defende tratar-se de matéria de direito que deva ser conhecida de ofício uma vez que a Tese já foi reconhecida com repercussão geral pelo STF e ainda julgada em Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, no caso, ADPF 250.
    Dessa forma, considerando o desrespeito à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em processo com efeito vinculante, pugna-se pela procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado a fim de admitir e julgar procedente a ação rescisória na forma postulada, cuja consequência é o indeferimento do pagamento de créditos pelo Estado da Bahia sem a observância do regime de precatórios. 
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    De início, consigno que a Reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades. De um lado, visa a Reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    No que se refere à primeira hipótese, tem a Reclamação especial guarida para garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade dotadas de efeito vinculante, como também se colhe do art. 988, III, do CPC.
    É preciso, no entanto, vagar com o andor a fim de que não se convole esse importante instrumento processual em verdadeiro algoz da Corte, impedindo que esta legitimamente desempenhe o papel de guardiã da Constituição.
    Recorde-se que a própria razão de ser do efeito vinculante está assentada ao papel do STF como Corte Constitucional e órgão máximo do Poder Judiciário.
    Diante disso, em sede de Reclamação que visa garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, deve a Corte analisar a estrita pertinência dos eventuais atos reclamados em face do objeto do paradigma de controle invocado.
    Confira-se, exemplificativamente:
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)
    A necessidade de aderência ao objeto do paradigma cuja violação se alega, tem sido, como regra geral, colegiadamente reafirmada pela Corte. 
    Feitas essas considerações, passo a analisar o cabimento da presente ação. 
    No caso dos autos, o Reclamante aponta como paradigma o julgamento proferido nas ADPF 250. Sublinho, contudo, que o objeto desta Reclamação não guarda pertinência temática estrita com aqueles parâmetros de controle, como passo a detalhar.
    No julgamento do citado paradigma, esta Corte, acompanhando a Relatora Ministra Cármen Lúcia, concluiu pela necessidade de se utilizar do sistema de precatórios nos pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independentemente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança - ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Eis como ficou redigida a ementa: 
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
    Na espécie, o ato reclamado é acórdão em ação rescisória, que, apesar de tentar discutir a matéria de direito, esbarrou em óbice processual e foi extinta sem julgamento de mérito. Confira-se (eDoc 4, p. 510):
    “AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINARES. DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ACOLHIMENTO. MANFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. 
    Acolhimento ex officio da preliminar de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a obstar o exame do mérito da ação. A Ação Rescisória é instrumento processual que tem por finalidade desconstituir um pronunciamento judicial transitado em julgado, revelando-se como via excepcional e extrema, admitida somente nas hipóteses especificamente elencadas no artigo 966 do Código de Processo Civil. 
    Nos termos da Súmula nº 343 do STF, ‘Não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’. Outrossim, tampouco cabe Ação Rescisória com amparo em julgamento com Repercussão Geral, quando o precedente obrigatório restou expressamente analisado pelo Órgão Colegiado, que declarou o distinguishing no caso concreto. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO.”
    Verifica-se, pois, a ausência da imperativa aderência estrita entre o ato judicial de constrição e o paradigma apontado pelo reclamante, pois a a decisão do STF não trata dos requisitos necessários para conhecimento da ação rescisória. 
    O Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de que os atos reclamados devem ter estrita aderência ao conteúdo das decisões proferidas com efeito vinculante: Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, Dje 17.10.2008; Rcl 6.579-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, Dje 04.12.2009; Rcl 22.849, Rel. Min. Teori Zavascki, Dje 10.02.2016; Rcl 17.769, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 30.06.2015.
    Ausente a necessária identidade entre o ato reclamado e os acórdãos paradigmas indicados, revela-se incabível à Reclamação.
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente